Tribunal: TJDFT
Processo: 0723162-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723162-11.2023.8.07.0000 RECORRENTE: NELSON MARINS GOULART NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INDULTO. DECRETO 11.302/22. REQUISITOS. AUSENTES. PENA MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADA. CÔMPUTO DA CAUSA DE AUMENTO. 1. Trata-se de Agravo em Execução Penal contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de indulto, porquanto não observado o requisito previsto no art. 5o do Decreto n. 11.302/2022. 2. Não obstante a pena concretamente estabelecida tenha sido inferior a cinco anos, a redação do art. 5o do Decreto n. 11.302/2022 faz expressa menção à pena máxima em abstrato. 2.1. O dispositivo em destaque deve receber interpretação literal, pois desafia, no caso concreto, a execução de condenação transitada em julgado. 3. Presentes quaisquer causas de aumento ou diminuição, o cálculo para fixação da pena máxima em abstrato deve considerá-las – estas, na fração redutora mínima; aquelas, no patamar de incremento máximo. 3.1. A pena abstratamente cominada para o crime previsto no art. 1o, inciso II, da Lei n. 8.137/90 varia de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. Já a causa de aumento prevista no art. 12 prevê recrudescimento da reprimenda de um terço até metade. Como consequência, o crime praticado pelo recorrente tem como pena máxima 7 (sete) anos e 6 (seis) meses – acima do limite normativo 4. Emerge razoável vedar a concessão de benefício àqueles indivíduos que, embora tenham praticado delitos cuja pena máxima não ultrapassa o limite de cinco anos, atuaram em determinadas circunstâncias – ou causaram resultados – de especial reprovação, atraindo a incidência de majorantes. Entender de modo diverso implicaria nefasta violação ao princípio da isonomia, tratando de modo igual (com a concessão do benefício) situações de gravidades distintas. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acordão impugnado encerrou violação aos artigos 5o do Decreto 11.302/2022, e 107, inciso I, do Código Penal, sustentando que faz jus à concessão do indulto. Afirma que a causa de aumento de pena não faz parte do tipo penal, não podendo ser considerada para fins de se negar o indulto, porquanto a norma prevê como parâmetro a pena em abstrato. Assevera que a interpretação do Decreto Presidencial deve ser norteada pela objetividade e literalidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 5o do Decreto 11. 302/2022, e 107, inciso I, do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016